Tribunal: CARF
Processo: 13851.901799/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901799/2014-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.904 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.900, de 28 de fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 13851.901795/2014-
18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, com os devidos
acréscimos:
O interessado transmitiu o PER no [...] no qual requer ressarcimento de crédito
referente ao PIS-PASEP/COFINS não-cumulativo. Posteriormente transmitiu as Dcomps
no [...], visando compensar os débitos nela declarados com o crédito acima;
A DRF-[...] emitiu o Despacho Decisório no [...], no qual não reconhece o direito
creditório pleiteado e não homologa a compensação pleiteada;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que:
a) A necessidade de reunião e análise conjunta de todos os pedidos de
ressarcimento indicados no TDPF n. [...], assim como dos autos de infração de multa
isolada vinculados;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901799/2014-98
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901799/2014-98

b) Preliminarmente: necessidade de revisão de ofício do despacho decisório;
c) Os créditos decorrentes da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS;
d) Breves considerações acerca do processo produtivo da requerente;
e) Álcool – insumos específicos;
f) Dispêndios com armazenagem;
g) Dispêndios com arrendamento de unidades fabris;
h) A improcedência das glosas realizadas sob a equivocada noção de “insumos para
produção de outros insumos”: bens e serviços agrícolas;
i) A improcedência das glosas relacionadas aos bens e serviços industriais: o
suposto emprego fora do processo produtivo dos bens destinados à venda;
i.1) Dispêndios relativos à etapa pós-operacional;
i.2) Dispêndios relativos às pás-carregadeiras;
i.3) Dispêndios com “atividades de apoio”;
j) A improcedência das glosas relacionadas aos caminhões;
j.1) Dispêndios com aluguéis de caminhões;
j.2) Dispêndios com partes, peças e óleos lubrificantes para caminhões;
k) A improcedência das glosas relacionadas ao “CPP”: insumos específicos;
l) Devoluções;
m) A improcedência das glosas relacionadas às embalagens de transporte;
n) A improcedência das glosas relacionadas à energia elétrica utilizada nos
estabelecimentos rurais;
o) Atuação como empresa comercial exportadora;
p) A improcedência das glosas relacionadas ao cultivo de palmito;
q) A improcedência das glosas relacionadas aos fretes;
q.1) Frete para transporte de laranja e fertilizantes;
q.2) Frete para armazenagem: operação de venda;
r) A improcedência das glosas relacionadas à geração de vapor;
s) A improcedência das glosas relacionadas aos gastos incorridos com produtos
químicos;
t) A improcedência das glosas das despesas relativas a encargos de depreciação;
t.1) Os encargos de depreciação sobre os bens adquiridos antes de 1.5.2004;
t.2) Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que supostamente
não se relacionam ao processo produtivo;
u) O coeficiente de rateio;
v) Ajuste negativo decorrente de aquisições da Citrovita Agro Industrial Ltda;
x) O direito à atualização do crédito postulado pela Taxa Selic;
Uma vez processada, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente/parcialmente procedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901799/2014-98

Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de PIS não-cumulativo vinculado à receita de produtos
destinados à exportação do 1o trimestre de 2012, com pedidos de
compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de
Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre
diversos custos/despesas, bem como o fato da empresa não efetuou
corretamente o rateio proporcional dos créditos da Contribuição.
Em resumo, de acordo com o relatório de auditoria fiscal, a Fiscalização
procedeu aos seguintes ajustes na determinação da base de cálculo dos
créditos da contribuição em comento:
(i) Álcool – insumos específicos: nesse item a fiscalização glosou os
créditos relativos aos insumos utilizados na produção de álcool
adquiridos nos meses em que não houve exportação desse produto.
Assim, como somente houve exportação de álcool nos meses de agosto a
dezembro de 2012, os créditos apropriados nos meses de janeiro a julho
foram glosados;
(ii) Armazenagem: segundo a fiscalização, a armazenagem de laranjas
não integra o processo produtivo, de modo que os dispêndios com bens e
serviços aplicados na armazenagem das laranjas colhidas nos pomares
não geram direito ao creditamento;
(iii) Arrendamento: os registros de arrendamento das unidades fabris
foram glosados, pois a d. Autoridade fiscal compreendeu que os
contratos firmados com a Citrovita Comércio e Serviços Ltda.
(arrendadora) eram inidôneos;
(iv) Bens e serviços agrícolas: os dispêndios com bens e serviços
vinculados aos pomares de frutos mantidos pela recorrente foram
glosados em virtude de a Fiscalização, considerar que não houve
exportação de frutas pela Recorrente, ter entendido que o processo
produtivo do suco não está integrado pela parte agrícola, de cultivo dos
frutos. Os gastos dessa etapa seriam insumo do insumo, não passíveis de
creditamento. Nesse contexto, todos os créditos relativos a insumos
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901799/2014-98

utilizados na etapa agrícola do ciclo produtivo da recorrente foram
glosados;
(v) Bens e serviços industriais: adotando uma interpretação restritiva
quanto ao alcance do conceito de “insumos” previsto na legislação da
contribuição ao PIS e da COFINS, os gastos com diversos bens e
serviços utilizados pela recorrente nas diversas etapas de seu ciclo
produtivo foram glosados sob o entendimento de que se referem a
dispêndios relativos à etapa pós operacional, à manutenção de pás-
carregadeiras e às “atividades de apoio”;
(vi) Caminhões: segundo a análise fiscal, o direito creditório previsto no
art. 3o, inciso IV, da legislação de regência da contribuição social em
análise, não se aplica na hipótese de aluguel de veículos;
(vii) CPP – insumos específicos: similarmente ao raciocínio empreendido
no que tange aos insumos relativos à produção de álcool, nesse item a
fiscalização glosou os créditos relativos aos insumos adquiridos nos
meses em que não houve exportação desse produto. Assim, como
somente houve exportação nos meses de janeiro a março e agosto a
dezembro de 2012, os créditos apropriados nos meses de abril a julho
foram glosados;
(viii) Devoluções: como as devoluções de vendas foram de produtos e
mercadorias vendidas no mercado interno, a fiscalização glosou o crédito
apropriado. Ocorre, no entanto, que, conforme destacado pela própria
fiscalização, esses valores não foram considerados pela recorrente na
apuração dos créditos objeto do presente pedido de ressarcimento;
(ix) Embalagens de transporte: partindo da distinção entre embalagens de
transporte e de apresentação, diversos insumos utilizados pela recorrente
foram glosados pela fiscalização;
(x) Energia elétrica: os dispêndios com energia elétrica nos
estabelecimentos rurais da recorrente foram glosados, com base no
mesmo entendimento manifestado no item “Bens e serviços agrícolas”
acima;
(xi) Comercial exportação: segundo a análise fiscal, a aquisição de bens
para revenda, destinados a recinto alfandegado, configura atuação no
âmbito de empresas comerciais exportadoras, impossibilitando o
aproveitamento de crédito sobre tais dispêndios, tendo em vista a
vedação contida no parágrafo 4o do art. 6o da Lei n. 10833, aplicável à
contribuição ao PIS em razão do art.15, inciso III, da Lei n. 10833;
(xii) Cultivo de palmito: a Fiscalização indeferiu os créditos sobre os
insumos relativos ao cultivo de palmito em razão de não ter havido
exportação de palmito no período (2012);
(xiii) Fretes: a d. Autoridade Fiscal sustenta que diversos gastos
incorridos com fretes em diferentes etapas do processo produtivo da
recorrente não gerariam direito creditório da aludida contribuição, sob
diferentes fundamentos;
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901799/2014-98

(xiv) Geração de vapor: a fiscalização sustenta que “a produção de vapor
consiste, portanto, num processo produtivo em si mesmo, delimitado e
bem definido, cuja finalidade é a geração de energia térmica, a qual, por
sua vez, não é destinada à venda, mas destinada a ser utilizada nas
instalações da própria empresa”, o que motivou indeferimento do direito
creditório sobre os dispêndios com bens, serviços e combustíveis
empregados na produção de vapor;
(xv) Produtos químicos: segundo a análise fiscal, os gastos com aquisição
de diversos produtos químicos, utilizados em diversas etapas do processo
produtivo da Recorrente, não gerariam direito creditório, eis que não são
incorporados ao produto final ou consumidos em contato com este
produto durante a sua produção;
(xvi) Bens do ativo não circulante: foram glosados os créditos apurados
sobre os encargos de depreciação de bens adquiridos antes de
01.05.2004, bem como de máquinas e equipamentos supostamente não
utilizados no processo produtivo;
(xvii) Coeficientes de rateio: segundo a análise fiscal, a Recorrente não
considerou em seu cálculo que determinadas receitas escrituradas no
grupo de contas “31 – VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E
SERVIÇOS” não se qualificam para participarem do rateio de créditos,
sob a justificativa de que decorrem de sua atuação na qualidade de
empresa comercial exportadora;
(xviii) Ajuste negativo de crédito pelas aquisições da Citrovita: diante de
determinadas aquisições efetuadas pela recorrente no mês de dezembro
de 2011, cuja finalidade específica de exportação teria sido
posteriormente identificada (2012), com a destinação dos produtos para
recinto alfandegado, sustenta a d. autoridade fiscal que “como a
fiscalizada apurou tais créditos em 2011, caberia a ela efetuar os ajustes
em 2012, à medida que encaminhava as mercadorias para o recinto
alfandegado, registrando em suas memórias de cálculo os ajustes
negativos de crédito”;
Com efeito, após o julgamento da DRJ, restaram como controversas no
processo os ajustes sobre os créditos, envolvendo as seguintes rubricas:
i)
coeficiente de rateio;
ii)
arrendamento;
iii)
bens e serviços industriais (parte);
iv)
caminhões;
v)
comercial exportadora;
vi)
fretes (parte);
vii) bens do ativo não circulante (parte);
viii) álcool – insumos específicos;
ix)
CPP – insumos específicos;
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901799/2014-98

x)
embalagens de transporte;
xi)
devoluções;
xii) cultivo de palmito;
xiii) ajuste negativo de crédito pelas aquisições da Citrovita; e
xiv) atualização do crédito pela Taxa Selic.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de
direito privado que tem como atividade precípua a industrialização de
produtos (em especial fabricação de suco de laranja e subprodutos)
destinados ao mercado interno e externo, além da comercialização dessas
frutas in natura (em menor quantidade). Na produção de sucos, para
obtenção de tais produtos finais, a Recorrente dispõe de fazendas de
produção, atua como agroindústria, produzindo parte das frutas que
utiliza em seu processo industrial (produção própria).
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente quanto aos temas,
em cotejo com as descrições dos fatos da Autoridade Fiscal, entendo que
o processo ainda não se encontra maduro para decidir sobre algumas
questões trazidas aos autos, sendo necessária a conversão do julgamento
em diligência com vistas a aclarar as situações a seguir descritas.
No que concerne as despesas com arrendamento de unidades fabris, a
Fiscalização as glosou porque entendeu que os contratos firmados com a
Citrovita Comércio e Serviços Ltda. (arrendadora) eram inidôneos. As
razões expostas pela Fiscalização foram as seguintes:
(a) não existiria a qualificação das partes contratantes, em razão da não
identificação nominal dos representantes (signatários);
(b) a assinatura do representante não é subscrita pela sua identificação;
(c) os contratos foram assinados em 1o.9.2012, com efeitos retroativos até
1o.7.2012; e
(d) os contratos não foram registrados em cartório, o que obstaria a
produção de efeitos perante terceiros, nos termos do art. 221 do Código
Civil.
Além do que, a Fiscalização afirma na DIPJ da arrendadora não consta o
recebimento de receitas do arrendamento.
Em sua defesa, a Empresa alega que, na medida em que a legislação não
exige forma para contrato de arrendamento mercantil, não é possível
admitir que os documentos apresentados pela recorrente impossibilitam o
aproveitamento do crédito neles consubstanciado, por questões
meramente formais. Segundo entende, o que se deve verificar é a
efetividade do arrendamento das unidades fabris pela própria Recorrente,
o que é inegável, eis que as unidades em questão foram utilizadas pela
Empresa para a produção de produtos efetivamente exportados, aspecto
incontroverso nos autos.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901799/2014-98

Além disso, a Recorrente também trouxe aos autos elementos probatórios
que comprovam que a Arrendadora reconheceu tais receitas na sua
contabilidade e na DIPJ.
Entendo que, embora os elementos trazidos pela Recorrente, em sede de
recurso voluntário, sugiram a existência do direito ao crédito pela
Empresa, ainda não é possível atestá-lo, posto que carecem os autos de
comprovação da efetividade da operação que resultou na despesa de
arrendamento, necessitando que sejam juntados aos autos os
comprovantes de pagamento do referido arrendamento.
No que se refere ao tópico devoluções de vendas, a Fiscalização analisou
a referida rubrica do ano de 2012 concluindo que “estas devoluções
foram de produtos e mercadorias que haviam sido vendidos no mercado
interno, e que o contribuinte, acertadamente, vinculou os respectivos
créditos exclusivamente ao mercado interno, não os submetendo a rateio
em função do mercado”.
Apesar do Contribuinte não ter incluído as devoluções de vendas em seu
pedido de ressarcimento, a Fiscalização achou por bem dar parecer sobre
esta rubrica, tendo em vista que ela constou das memórias de cálculo
apresentadas pelo Contribuinte.
O Contribuinte, por sua vez, alega que a exclusão efetuada pela
Fiscalização resultou em redução do seu crédito a ressarcir uma vez que
tal parcela não constou do seu pedido de ressarcimento.
Faz-se necessário, assim, que a referida situação seja aclarada, para que a
Fiscalização explique, com base nas planilhas elaboradas, se a exclusão
de créditos de devoluções de vendas efetuada importou em redução do
crédito pleiteado pela Recorrente, conforme alegado em recurso.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os
seguintes procedimentos, referente ao período de apuração em análise:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, para apresentar todos os
comprovantes de pagamento do arrendamento das unidades fabris objeto
da glosa de créditos; e
2. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima;
3. Que a Fiscalização explique, com base nas planilhas elaboradas, se a
exclusão de créditos de devoluções de vendas efetuada importou em
redução do crédito pleiteado pela Recorrente, conforme alegado em
recurso; e
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.904 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901799/2014-98

Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua
inclusão em pauta de julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente Redator

Fl. 800
DF CARF MF
Original